Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) REVELIA. RECONHECIMENTO. (2) CDC. INCIDÊNCIA. (3) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. (4) FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. (5) SERVIÇO DEFEITUOSO. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. HONORÁRIOS. FIXADOS.
1. Apesar da presunção relativa, os efeitos da revelia são aplicáveis quando o réu citado não oferece contestação e dos autos emerge a veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, Art. 344).
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, consoante a Súmula 297 STJ.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14, caput, do CDC, c/c, Súmula 479 STJ, c/c, Tema 466 STJ.
4. A atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira por se tratar de fortuito interno inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo.
5. Devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deixou de tomar as cautelas devidas no momento de debitar valor elevado pelo sistema Pix, apesar de promover o cancelamento de operação idêntica e de contratação de empréstimo, emerge um autêntico comportamento contraditório, com violação do princípio do Venire Contra Factum Proprium.
6. Resta, assim, demonstrado o dano efetivo, passivo de indenização a título de dano material, bem como a geração de dano moral, pois se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, caput, § 1o, II, do CDC.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, nos termos das especificações da petição inicial. Honorários fixados.